Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-42.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000860-42.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVALDO VIEIRA LOPES JUNIOR - CPF: 029.893.621-69 (APELANTE), ADAO DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA (APELANTE), AEDER TRAVA NATES - CPF: 008.609.321-50 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIAS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – CONVERGÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. QUALIFICADORA DA SURPRESA– COMPROVAÇÃO – VÍTIMA DESARMADA E ENCURRALADA DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA – 3. PENA-BASE – 3.1. MAUS ANTECEDENTES – NÃO OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 444/STJ – PROVA – FOLHAS DE ANTECEDENTES – MANTENÇA – 3.2. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – USO PERMITIDO – INDIFERENÇA PENAL – ALIJAMENTO IMPOSITIVO – 3.3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – HOMICÍDIO PERPETRADO NA PRESENÇA DA ESPOSA DA VÍTIMA, EM AVANÇADO ESTÁGIO DE GRAVIDEZ – IDONEIDADE – 4. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É irrelevante que o réu não tenha sido reconhecido por testemunhas e haja tido a corresponsabilidade penal eximida pelo coautor confesso, na hipótese em que é preso em flagrante delito, logo após o crime, em poder da mesma motocicleta e arma de fogo utilizada para dar cabo à vida da vítima.

2. Impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando a prova pericial comprova que ela foi surpreendida e encurralada na própria residência, alvejada por disparos de arma de fogo, estando desarmada.

3. Pena-base.

3.1. Indisputável a comprovação dos maus antecedentes ante a juntada de folhas de antecedentes criminais que comprovam essa circunstância judicial desfavorável.

3.2. Por força do art. 2o, parágrafo único, do CP, nenhuma excepcionalidade há a justificar a modulação desfavorável do homicídio ante o emprego de pistola calibre 9mm, hodiernamente considerada pelo Decreto n. 9.785/19 como sendo de uso permitido, cuidando-se de circunstância que não aparece mais com o rigor que determine o recrudescimento da pena-base.

3.3. Merece maior censura na aplicação da pena-base as consequências psicológicas causadas a terceiros, agravadas por ter sido o homicídio perpetrado na presença da esposa da vítima, que na época se encontrava em avançado estágio de gravidez.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

dks (vv)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0000860-42.2016.8.11.0039 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTES:

ADÃO DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA

EDVALDO VIEIRA LOPES JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa comum dos réus
Adão do Espírito Santo de Oliveira
e
Edvaldo Vieira Lopes Júnior
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Paulo Isidóro Gonçalves, em face da sentença e do veredito do Conselho de Sentença lavrados nos autos da Ação Penal n. 0000860-42.2016.8.11.0039, cód. 68977, da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, que
condenou ambos
pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima Aeder Trava Nates, perpetrado em 20/4/2016 na rua Mercedes Lebreiros, n. 01, Residencial Solares, em São José dos Quatro Marcos, e cuja consumação ocorreu em 20/5/2016, imputando ao
primeiro
a pena privativa de liberdade de
19 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao
segundo
, a reprimenda de
16 anos de reclusão, em regime inicial igualmente fechado
.

Nas razões comuns a ambos os apelantes, ids. 18354977, pp. 2-5, a 18354979, pp. 1-5, a defesa postula a anulação do Júri Popular por absoluta ausência de prova incriminadora relativa ao coapelante
Adão
, sendo proscrito que o Conselho de Sentença se ampare em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial para formação do convencimento condenatório.

No anseio comum a ambos os apelantes, pretende-se a anulação do julgamento por manifesta contrariedade da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima à prova dos autos e ao texto expresso do art. 121, § 2o, IV, do CP, pois, de acordo com a defesa, a simples ocorrência do homicídio no interior da residência da vítima não determina a qualificadora, tampouco lhe causa qualquer surpresa que possa reduzir a capacidade de resistência.

Além disso, pretende o alijamento das circunstâncias judiciais negativas consideradas na pena-base de ambos os apelantes, pois a execução do homicídio na presença da esposa grávida da vítima não excepciona as circunstâncias do crime.

Por último, postula que os apelantes aguardem o julgamento do novo julgamento em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A douta acusação pede o
desprovimento da insurgência defensiva
, salientando, nas contrarrazões oferecidas nos ids. 18354987, pp. 3-6 a 18354989, pp. 1-4, que a coparticipação do apelante Adão está calcada em depoimento de testemunhas, que assinalam ter visto o apelante Adão na cena do crime, ajeitando “algo na cintura”, o que, em sintonia com as contradições manifestadas pelos apelantes, afastam o álibi proposto por Adão em sentido a obter a absolvição.

Aduz, ainda, que a execução do crime mediante invasão à casa da vítima, de inopino, surpreendendo-a desarmada e em companhia da esposa grávida, onde foi alvejada por disparos de arma de fogo, qualifica o crime, nos moldes reconhecidos pelo Conselho de Sentença.

Por último, salientou, a respeito da pena aplicada, que ambos os apelantes são reincidentes e possuidores de maus antecedentes criminais, e as circunstâncias do crime revelam-se excepcionadas justamente pela execução do fato na presença da esposa grávida, causando-lhe imensurável trauma psicológico, bem como, pela utilização de arma de fogo de uso restrito das forças armadas.

Realizada a distribuição por prevenção [id. 18461497, p. 1], a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do eminente Dr. João Batista de Almeida [id. 20609494, pp. 1-17, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, consoante resumo abaixo:

“
Sumário
: Acusados condenados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal –Irresignação defensiva - Requer a anulação do julgamento do apelante Adão do Espírito Santo, por entender que a condenação do apelante é contrária às provas dos autos. Requer, ainda, a nulidade do julgamento de ambos os apelantes, por entender que a qualificadora é improcedente. Subsidiariamente, pleiteia pela readequação da pena-base. Por fim, pugna pelo direito dos apelantes responderem ao processo em liberdade –
Alegações improcedentes
– Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Recurso que impossibilitou a defesa da vítima evidenciado – Pena devidamente aplicada, visto que estão presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal – Recorrer em liberdade- A jurisprudência majoritária é no sentido de que a vedação ao direito de apelar em liberdade não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, se presentes os pressupostos ensejadores da mantença da prisão – Súmula no 9 do STJ–
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Analiso primeiramente o pedido mais abrangente, de anulação do Júri Popular por manifesta contrariedade do veredicto à prova da coautoria delitiva tributada ao apelante Adão do Espírito Santo.

De acordo com o anseio defensivo, Adão negou a prática delitiva, e a testemunha do fato “
tem falas dúbias, mas afirma desde o depoimento inquisitório que não é capaz de identificar. Em Juízo, esclarece que não é capaz de apontar os recorrentes e que ficou apavorada
” [id. 18354978, p. 2].

No mais, assenta que as ligações telefônicas entre os recorrentes “
violaram o sigilo das comunicações telefônicas e a privacidade dos apelantes, uma vez que os aparelhos celulares foram acessados sem autorização judicial e o registro de ligações produzidos pelo investigador policial civil
” [
sic
idem], que podem bem ter sido editado em sentido incriminador.

Assim, entende inexistir prova técnica ou fática que determine a coautoria do crime ao apelante Adão Espírito Santo, tampouco da qualificadora da surpresa.

De acordo com a denúncia, a tentativa de homicídio da vítima Aeder Trava Nates, ocorreu por volta de 20h30min na rua Mercedes Lebreiro, n. 01, Residencial Solares, em São José dos Quatro Marcos, realizado por Adão e Edvaldo, mediante emprego de arma de fogo e de uma moto CG 150 Titan preta.

Ainda de acordo com a denúncia,
a vítima foi cercada no interior da própria residência
, tendo
Adão
ingressado no imóvel
pelos fundos
e
Edvaldo
, permaneceu
postado próximo à residência
, dando respaldo e garantindo que a vítima não empreendesse fuga, e logo ao deparar com a presença de Aeder no recinto,
Adão efetuou vários disparos contra a vítima, atingindo-a na região do tórax
.

Na sequência, empreendeu fuga do local, tendo passado a pilotar a motocicleta, com Edvaldo na garupa, para quem entregou a arma de fogo utilizada para o crime.

No caso dos autos,
a vítima veio à óbito no decorrer do processo
em decorrência dos ferimentos causados pela arma de fogo, e esse evento superveniente não modifica o fato típico penal apenas quanto a classificação do delito no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal, com modificação no resultado de tentado para consumado e isto é possível legalmente, consoante autoriza o art. 383 do CPP, que estabelece:

“
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”,

Infere-se que o apelante em questão foi preso em flagrante delito no mesmo dia, sob suspeita de perpetrar o crime de homicídio e de portar compartilhadamente a arma de fogo utilizada no homicídio tentado, ocasião em que ele conduzia a motocicleta Honda CG 150 Titan, cor preta, tendo como garupa o outro réu Edvaldo Vieira Lopes, vulgo “Juninho Play”, este encontrado em poder de uma pistola marca
Glock
, calibre 9mm, contendo carregador e seis munições intactas, consoante se depreende dos depoimentos dos policiais militares Sidney Rangel Xavier [id. 18347473, pp. 1-2] e Angelo Carvalho de Faria [id. 18347473, pp. 3-4].

Em Juízo, os policiais ouvidos destacaram que o calibre da arma de fogo apreendida em poder de Edvaldo é compatível com o das cápsulas encontradas no local dos fatos, tornando relevante a confissão espontânea apresentada por Edvaldo a respeito dos fatos.

Essa conclusão é reforçada no laudo pericial n. 2.2.2018.33220-01, subscrito pelo perito Rubens Sadao Okada, que confirmou pelo método de confrontação, que
os estojos de munição encontrados no local do crime foram expelidos pela mesma arma de fogo apreendida com o apelante e seu comparsa Edvaldo logo em seguida ao crime
[id. 18353495 a 18353497, pp. 1-4, e anexos fotográficos nos ids. 18353498 a 18354455].

Na fase inquisitorial, o genro de Adão, proprietário da motocicleta Honda CG 150 Titan, confirmou que o sogro lhe pediu a moto emprestada juntamente com um capacete azul [id 18347480, pp. 1-2], a mesma moto que foi apreendida e que na oportunidade era conduzida por Adão, tendo como garupa o réu confesso Edvaldo.

O relatório policial constante do id. 18347481, pp. 1-2, subscrito pelos IPCs Alzira Rocha e Luciano Cristóvão, esclareceram que logo após o crime contra a vida, deslocaram-se para a residência da vítima e obtiveram informações de vizinhos, esposa da vítima e policiais militares de que houve três disparos, um dos quais acertou a vítima quando ela se encontrava na sala, identificando-se também a motocicleta de cor escura, ocupada por dois indivíduos, um dos quais trajando capacete escuro e o outro, trajando uma camisa de manga comprida, versão essa compactuada pela convivente da vítima, Cássia Oliveira Duarte [id. 18347489, pp. 1-2].

De posse desses dados, policiais saíram em perseguição e lograram prender em flagrante os dois acusados, incluindo o apelante, com a moto e uma arma de fogo.

Insta consignar que na fase inquisitorial e em Juízo, Edvaldo confessou a prática do crime, tentando isentar o comparsa Adão, sob o pretexto de que depois de desfechar os tiros contra a vítima, saiu correndo e efetuou uma ligação telefônica para Adão, que lhe buscou nas imediações do local palco do homicídio tentado, desvirtuando, entretanto, as informações colhidas por policiais civis, no relatório policial antes mencionado, de que circunstantes ouviram
duas pessoas
chamarem para empreender fuga do local, gritando em voz alta, “
bora, bora, bora!
”

Em dissenso à tentativa de eximir Adão de qualquer participação no fato, tem-se que o relatório policial nos aparelhos celulares dos dois apelantes não apontou qualquer ligação de um para o outro, desnaturando ainda mais a fala defensiva em sentido a desconstituir a coautoria delitiva.

Além disso, a testemunha Maria de Lourdes Marim, ao ser ouvida na instrução Maior, asseverou ter visualizado a motocicleta de cor escura parada na esquina do residencial, e que a pessoa que a ocupava, trajando camisa de manga longa, “ajeitou” algum objeto na cintura.

A própria convivente da vítima assinalou também na fase de Instrução Maior, que o agressor da vítima trajava um capacete de cor escura, desnaturando a fala de Adão e de Edvaldo, no sentido de que o primeiro apareceu somente depois do pedido de socorro formalizado pelo segundo, sendo claro e incontestável que se tratavam de duas pessoas agindo em concurso de vontades para execução do homicídio, e não de apenas uma.

Assim, resulta hialina a coautoria delitiva, pois existem evidências de que foi Adão quem conduzia a mesma motocicleta pertencente ao genro, e que, em companhia de Edvaldo, dirigiu-se à casa da vítima onde a alvejou mortalmente com disparos de pistola calibre 9mm, o mesmo que foi apreendido logo em seguida à fuga por policiais militares em patrulhamento ostensivo.

Em que pese buscar obter a ausência de prova da coautoria ante a confissão judicial de Edvaldo, que exime o comparsa de qualquer ato de participação no ato material de homicídio, as versões espelhadas por ambos os acusados são veementemente contraditadas pela prova testemunhal e circunstancial produzida em pretório, não só pela constatação de que não havia ligações entre ambos nas imediações do horário do crime, como também, pela expressão de testemunha que denota que o crime foi perpetrado por duas pessoas em uma motocicleta, declinando-se aspectos de relevância na descrição de roupas, porte físico e outras circunstâncias, de onde se pode exprimir certeza da autoria delitiva, máxime porque a arma de fogo confessadamente utilizada para tal desiderato, bem como a motocicleta, foi apreendida.

Ato seguinte, pretende a defesa comum a ambos os apelantes a anulação do
decisum
condenatório por manifesta contrariedade da qualificadora da surpresa à prova dos autos.

É fato que, desde a fase inquisitorial, a perspectiva assentada e confirmada é no sentido de que a vítima estava desarmada e foi encurralada no interior da sala da própria residência, e por essa razão, teve significativa redução da capacidade, ou incapacidade, de se defender.

O laudo pericial 400.2.06.2016.005759-01, em especial, o croqui demonstrando o cenário do crime, constante do id. 18359998, p. 2, evidencia de forma clara que Aeder, além de ter sido tomado de surpresa, desarmado, no interior da própria sala de televisão, sem saída para possível fuga, foi surpreendido pela presença dos homicidas, que desfecharam vários disparos com a pistola 9mm marca
Glock
, apreendida, produzindo os ferimentos que resultaram na sua morte.

Nesse sentido:

“[...]
Caracterizada resulta, também, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando a mesma, perseguida e encurralada em estabelecimento comercial, foi alvejada por disparo de arma de fogo, estando desarmada
” (TJMT, N.U 0010422-76.2008.8.11.0000, REL. DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/6/2008, Publicado no DJE 24/6/2008).

Nessa situação, em que a conclusão condenatória se ampara em prova cabal e indene de dúvida acerca da autoria delitiva e da qualificadora, é defeso ao Tribunal de Justiça anular a decisão soberana do Conselho de Sentença nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

Nesse sentido:

“(...)
Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, do CPP, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Se o Conselho de Sentença acata tese exposta em plenário, respaldada por robustos elementos de convicção colhidos no curso das investigações e da instrução processual, descabe cogitar da anulação pretendida
” (TJMT, Ap 143398/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“(...)
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, por conseguinte, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5o, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal
” (TJMT, Ap 48675/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/5/2016, Publicado no DJE 11/5/2016).

Logo, improcede, de pleno direito, o pedido anulatório aviado pela defesa de Adão do Espírito Santo, dada à suficiência dos elementos de prova constituídos nos autos para o ângulo condenatório.

Quanto à pena aplicada, também objeto de questionamento no presente apelo defensivo em relação a ambos os apelantes, em resumo, consta que a autoridade judiciária reconheceu as seguintes modulares judiciais desfavoráveis em relação a
ambos os apelantes
:

a)
maus antecedentes
ante a preexistência de cinco condenações penais definitivas anteriores, das quais, duas foram sopesadas na primeira fase, e o restante, a título de reincidência;

b)
circunstâncias delitivas
, dada à utilização de arma de fogo de alto poder destrutivo, segundo se apurou, uma pistola marca
Glock
, calibre 9mm;

c)
consequências devastadoras para a esposa da vítima
, que estava
grávida
e presenciou o marido ensanguentado e que morreu depois de um mês dos ferimentos decorrentes dos disparos de arma de fogo.

Analisando as circunstâncias judiciais antes referidas, saliento que os
maus antecedentes
estão
evidenciados nas cópias das folhas de antecedentes constantes dos autos
, excogitando-se de sua exclusão da dosimetria penal.

De sua parte, a potencialidade lesiva da pistola
calibre 9mm
utilizada para o cometimento do homicídio, diz respeito a um dado fático inerente à tipicidade do homicídio, registrando-se que, nada obstante na época dos fatos tal calibre de arma de fogo fosse considerado de uso restrito, nos termos da Lei n. 10.826/2003 e do Decreto n. 9.493/2018, hodiernamente esse tipo de calibre de arma de fogo foi considerado de uso permitido pelo Decreto 9.785/19.

Logo, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do CP,
nenhuma excepcionalidade há a justificar a modulação desfavorável do homicídio ante o emprego de arma de fogo que de uso permitid
o, cuidando-se de circunstância que não aparece mais com o rigor que determine o recrudescimento da pena-base.

Por último,
merece maior censura da pena-
base por conta das
consequências psicológicas causadas a terceiros
, o homicídio perpetrado na
presença da esposa da vítima, que na época estava em avançado estágio de gravidez
. Nesse sentido:

“[...]
As consequências do crime, entendo que a fundamentação é idônea, haja vista que a vítima deixou uma mulher gravida. III - Não há que reconhecer desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
[...]” (STJ, AgRg no HC 482.076/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/3/2019).

Com efeito, mostrando-se parcialmente procedente o reclamo defensivo, reduzo a pena-base de ambos os apelantes para
13 anos e 06 meses de reclusão
.

Na sequência, redimensiono o
quantum
de acréscimo de pena ante a
compensação
da
multirreincidência e a confissão espontânea
reconhecida em prol de
Edvaldo
, para que prepondere a primeira, majorando de forma mitigada a pena na fração de
01 ano de reclusão
, o que faz a pena elevada a
14 anos e 06 meses de reclusão
, em concreta e definitiva para este apelante.

Com relação ao apelante
Adão do Espírito Santo de Oliveira
, reconhecida apenas a multirreincidência, majoro da pena-base a fração de 1/6, fixando-a em
15 anos e 09 meses de reclusão
, em concreta e definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
para
ambos os apelantes
, em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos pela defesa comum de ambos os acusados, para o fim de redimensionar a pena-base e a fração de agravamento da pena pela reincidência, estabelecendo, para
Edvaldo Vieira Lopes Júnior
, a reprimenda privativa de liberdade de
14 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e para
Adão do Espírito Santo de Oliveira
, a reprimenda de
15 anos e 09 meses de reclusão
,

também em
regime inicial fechado
, ante a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV, do CP, perpetrado contra Aeder Trava Nates.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020